Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há como dar guarida à pretensão da agravante de afastar a sua sucumbência quanto ao excesso de execução.

2. Esclarece-se que, na petição do cumprimento de sentença, a própria credora inseriu no quantum debeatur os honorários sucumbenciais relativos à ação de conhecimento, mesmo ciente de que o devedor (réu) era beneficiário da gratuidade de justiça.

3. O fato de o juiz não ter, num primeiro momento, decotado tal verba, intimando o devedor para pagamento integral do valor apresentado, não afasta a responsabilidade do autor (credor) no apontamento da quantia indevida.

4. Reconhecido o excesso de execução, sobre esse valor deve incidir honorários advocatícios contra a parte credora.

5. Quando não demonstrada pelo interessado a modificação do estado financeiro do beneficiário da gratuidade de justiça, correta a decisão que indefere a revisão do benefício. Simples extrato bancário acusando algumas movimentações financeiras não é suficiente para comprovar que não mais subsistem as condições que ensejaram o deferimento do respectivo pedido, sobretudo quando reconhecido que o beneficiário é servidor público federal com elevada renda mensal, mas teve a benesse concedida por arcar com pensões alimentícias, empréstimos bancários e despesas médicas de sua genitora.

6. Importa consignar que, o fato de a agravante estar justamente questionando a gratuidade de justiça concedida ao agravado, objetivando cobrar-lhe honorários sucumbenciais no cumprimento provisório de sentença, mostra-se suficiente para rejeitar a sua tese de que foi induzida a erro pelo Juízo de origem. Nota-se, mesmo após superveniente decisão unipessoal de que não seria devida a cobrança de honorários sucumbenciais, a agravante insiste no recebimento do respectivo valor, conjuntura incongruente com sua narrativa de que postulou o pagamento apenas por influência do magistrado a quo, que teria intimado o devedor para pagamento voluntário, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios sobre o total do débito.

7. Portanto, escorreita a condenação da agravante (credora) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso constatado, decorrente da cobrança de verba advocatícia no cumprimento provisório de sentença contra devedor beneficiário da gratuidade de justiça.
8. Recurso conhecido e desprovido.